Tribunal: STF
Processo: Rcl 36151
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Maranhão contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local nos autos do Processo 09815-43.2015.8.10.0001, cuja a ementa é a seguinte:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PERCENTUAL DE 5,14%. DIFERENÇA DO PERCENTUAL DE 27,21% QUE DEVERIA TER SIDO CONCEDIDO E O PERCENTUAL DE 22,07% EFETIVAMENTE CONCEDIDO. LEI N° 6.273/1995. NATUREZA DE REVISÃO GERAL JÁ RECONHECIDA NA JURISPRUDÊNCIA DO TJ/MA E DO STJ.
    1. O ponto fundamental da questão posta nos autos consiste na verificação e definição da natureza jurídica da Lei estadual n° 6.273/1995, no sentido de saber se referida lei estabeleceu revisão geral anual, pela qual deveria ter ido aplicado, indistintamente, índice de correção para todos os servidores públicos do Estado do Maranhão vinculados ao Poder Executivo, ou concedeu reajuste diferenciado de vencimentos a determinadas categorias de servidores.
    2.A questão de fundo já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n° 12.862/MA, em que o relator foi enfático ao reconhecer que: ‘Com efeito, a Lei Estadual 6.273/95 dispôs sobre ‘as alterações de tabelas de vencimentos, saldos, cargos comissionados e funções gratificadas dos servidores públicos civis e militares’, determinando o reajuste geral de 22,07%.’
    3. Ocorre que, ao promover revisão geral dos vencimentos aos servidores civis e militares do Poder Executivo no ano de 1995, através da Lei n° 6.273/1995, o recorrente, Estado do Maranhão, o fez de forma diferenciada para diferentes categorias, contrariando, portanto, o art. 37, X, da CF e o art. 19, X, da Constituição do Estado do Maranhão.
    4. Logo, conclui-se que o reajuste aplicado pela Lei estadual n°6.273/1995 tem natureza de revisão geral que visa à totalidade dos servidores mediante aplicação de um único percentual de reajuste, não se tratando, portanto, de reajuste concedido com vista à reestruturação de carreiras a que pertencem determinados servidores com aplicação de índices de reajustes específicos e diferenciados para categorias diversas.
    5. Recurso conhecido e não provido” (págs. 151/152 do documento eletrônico 4).
    O reclamante alega violação da Súmula Vinculante 37.
    Aduz que
    “[o] acórdão recorrido determinou o pagamento do percentual de 5,14% no vencimento do servidor, com fundamento no princípio da isonomia. Todavia, o acórdão embasou seu entendimento na tese de que a lei concessiva do aumento tratou de revisão geral. 
    [...]
    Entende-se que o acórdão recorrido ofendeu a Constituição Federal na medida em que estendeu um aumento salarial, concedido pelo legislativo através de reajuste específico para determinadas categorias. Assim, busca-se a confrontação da decisão reclamada com o art. 37, X, da Constituição Federal. 
    A jurisprudência do STF é pacífica neste sentido, entendendo que a concessão de reajuste pelo judiciário com base em equiparação remuneratória viola o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF) e a SV 37. Inclusive há tese firmada em repercussão geral acerca do tema:
    […]
    In casu, a situação narrada veicula exatamente a situação vedada, postulando a concessão de aumento ao autor justamente sob o fundamento de equiparação de ajuste remuneratório, incidindo em violação ao postulado da Separação dos poderes (art. 2º, CF) e à Súmula Vinculante nº 37, caso mantida. 
    Em verdade, a Lei nº 6.273/1995, que dispõe sobre alterações de tabelas de vencimentos, soldos, cargos comissionados e funções gratificadas dos servidores públicos civis e militares e dá outras providências sequer mencionou os termos ‘revisão’ ou ‘reajuste’. 
    Basicamente, através de anexos e tabelas, parametrizou os vencimentos, soldos e remunerações dos servidores públicos de algumas carreiras estaduais. Ocorre que algumas carreiras obtiveram um incremento de remuneração em percentual maior do que outras. 
    E foi com o intuito de recompor a defasagem salarial de categorias específicas de servidores públicos é que se aplicou percentual diferenciado aos Grupos do ADO e TAF. 
    Não se tratou, no caso, de recomposição de perdas inflacionárias. Se assim o fosse, tal percentual para se caracterizar como revisão geral, deveria ser estritamente o índice inflacionário do ano anterior, quando muito dos anos anteriores, mas para isso deveria apontar expressamente os índices inflacionários de quais anos acobertaria. 
    Na verdade, esse índice de reajuste, concedido em percentual superior ao Grupo de Apoio Administrativo (ADO) e ao Grupo de Tributação e Arrecadação (TAF) teve como objetivo beneficiar tais carreiras, pois estas, com o passar dos anos, sofreram uma defasagem salarial. E com o fim de valorizar tais carreiras e extinguir a defasagem salarial, é que se justificou a concessão do percentual diferenciado. 
    E, sendo uma forma de sanar a defasagem salarial de carreira específica, não se pode exigir que o mesmo percentual de reajuste seja estendido às demais carreiras, nem como reajuste, nem como revisão geral” (págs. 6-8 da petição inicial - sem os grifos do original).
    Prossegue afirmando que
    “[o]utro ponto que merece ser ressaltado diz respetivo [sic] à argumentação do autor de que seria uma revisão geral anual, nos moldes do art. 37, X, CF, razão pela qual não deveria haver distinção de índices entre as carreiras. 
    Independentemente de se concordar ou não com a argumentação autoral, de plano ela é rechaçada pelo STF, que não admite a concessão de reajuste pelo judiciário, ainda que a pretexto de se tratar de uma revisão geral. […]
    Em assim sendo, reforça-se o pedido de cassação das decisões que, a pretexto de estender isonomicamente reajuste de categorias específica sob a forma de revisão geral, desrespeitaram o comando da Súmula Vinculante 37” (págs. 9-10 da petição inicial; sem os grifos do original).
    Formula, por essas razões, os seguintes pedidos:
    “a. A suspensão do curso do processo originário e o julgamento monocrático da presente Reclamação Constitucional, conforme previsão do art. 158 e do art. 161, parágrafo único do RISTF; ,
    [...]
    f. No mérito o acolhimento da presente Reclamação para conceder ordem de cassação do acórdão que contraria a Súmula Vinculante nº 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões” (págs. 11-12 da petição inicial - sem os grifos do original).
    Em 7/8/2019, deferi a liminar nos seguintes termos:
    “Esta reclamação pretende garantir a aplicação do verbete da Súmula Vinculante 37, que possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    A decisão proferida na origem, por seu turno, embora afirme que está cumprindo o art. 37, X, da Constituição Federal, pois considerou que a Lei 6.273/1995 não poderia ter concedido revisão geral dos vencimentos aos servidores civis e militares do Poder Executivo no ano de 1995 de forma diferenciada para diferentes categorias, sob pena de afronta a tal dispositivo, utilizou-se, valendo-se de outras palavras, do fundamento da isonomia.
    Esta Suprema Corte, contudo, vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos ainda que embasada no art. 37, X, do Texto Constitucional, conforme se observa a decisão do Ministro Dias Toffoli, em situação absolutamente análoga a dos autos:
    ‘[...]
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    ‘Art. 1° Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar n° 988, de 19/01/2009, art. 1° caput e parágrafo único’.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    ‘Art. 1° Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar n° 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar’.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória. A propósito, anote-se o trecho extraído do acórdão reclamado (e-Doc. 5), in verbis:
    ‘Na verdade, os valores concedidos, a despeito da nomenclatura adotada, não representam verba de caráter transitório, mas sim revisão geral anual travestida, em total afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (g.n.).
    Dessa forma, por não observada a identidade de índices, o recorrente feriu o princípio da isonomia, acarretando perda considerável ao empregado municipal que aufere rendimentos maiores.
    Realmente, na aplicação da mencionada revisão anual, devem ser índices iguais para todos os servidores, de modo a preservar as mesmas diferenças entre os padrões e referências dos cargos; evitando-se, assim, alterações no plano de carreira. Aliás, alteração no plano de carreira somente poder ser feita mediante lei específica’.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.
    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    ‘Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente’ (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    ‘Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,25%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.468/SC-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/8/17).
    Nesse sentido, também: Rcl nº 24.467/DF, DJe de 1º/8/16, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl nº 22.324/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 24.469/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Gilmar Mendes” (Rcl 27.443/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – grifos no original).
    Vislumbro, nesse exame perfunctório dos autos, típico das medidas de urgência, o descumprimento ao comando vinculante ora invocado. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 8 – grifos no original).
    A parte beneficiária, citada, deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar (documentos eletrônicos 14 e 15).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 20).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pela procedência da reclamação (documento eletrônico 22).
    É o relatório.
    Tendo em vista o conteúdo da decisão na qual deferi a liminar, acima transcrita, ora incorporado a esta fundamentação, reitero que o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante 37 e acrescento os seguintes precedentes, firmados no julgamento de casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) viola o enunciado da Súmula Vinculante 37 (Rcl 24.271-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/08/2018; Rcl 24.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; Rcl 25.461-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; Rcl 24.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2017).
    2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui natureza jurídica de reajuste geral e, portanto, deveria ser estendida a todos os servidores.
    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 32.386-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES.
    1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 27.310-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 29.126-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator